Tribunal: TJDFT
Processo: 0703885-56.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703885-56.2021.8.07.0007 DECISÃO Ante a desistência manifestada - id 60371830 (CPC 998), não conheço do apelo (id 58018013) e, consequentemente, do recurso adesivo (id 58018018) - CPC 997, § 2o; 998. Certifique-se o trânsito em julgado. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 21/06/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator